Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701580-86.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIDALVA TORRES BARRENSE GARCIA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O pagamento indevido decorreu de erro de cálculo pois a Administração incluiu 212 dias de contrato suspenso entre 01/08/1978 a 28/02/1979. Com isso, a autora recebeu indevidamente o abono de permanência no período de setembro de 2017 a abril de 2018. Destaque-se que a autora não contribuiu de qualquer forma para o erro da Administração, nem poderia, sem um acurado exame, perceber a contagem indevida do tempo de serviço, que incluía desconto de tempo suspensão de contrato ocorrida há mais de 40 anos. Assim, não se vislumbra elementos para reconhecer a má-fé da servidora. Sobre o tema, o STJ recentemente estabeleceu nova orientação jurisprudencial, assentando que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009, REsp 1769306/AL E REsp 1769209/AL Relator Benedito Gonçalves). A situação, a princípio, atende às exigências da jurisprudência acima apontada, de modo que não se mostra ser caso de reposição. Dou, pois, provimento ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos descontos até decisão definitiva. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 25 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito